Tribunal: TJSP
Processo: 2023960-19.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Somente para que tenha validade perante terceiros é que a cessão de crédito exige instrumento público.

Embargos rejeitados.